Tribunal: TJBA
Processo: 8011158-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011158-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JUCIEU PEREIRA DA SILVA Advogado(s): ELIEZER DOS SANTOS AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. VALIDADE DA CITAÇÃO NO ENDEREÇO INFORMADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL COM FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a regularidade da citação e dos atos executórios, inclusive penhora de valores. O agravante alegou nulidade da citação por ter sido recebida por porteiro em endereço onde não mais residia, bem como a inexigibilidade do título executivo. Requereu a suspensão da execução, o desbloqueio de valores e a extinção do feito executivo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação realizada em condomínio, com entrega ao porteiro, seria nula diante da alegada mudança de endereço do devedor; (ii) saber se o título executivo apresentado pela exequente atenderia aos requisitos legais de exigibilidade e se haveria ilegalidade na penhora de valores do agravante. III. Razões de decidir 3. A citação foi realizada nos moldes do art. 248, § 4º, do CPC, com entrega da contrafé a funcionário da portaria do condomínio. Inexistindo prova inequívoca de que o agravante não residia mais no local ou de que a exequente tinha ciência de sua mudança, considera-se válida a citação. 4. A apresentação posterior de comprovantes de residência não elide a presunção de validade do ato, especialmente porque a parte não comunicou formalmente alteração de domicílio. 5. O agravante apresentou defesa por exceção de pré-executividade, o que demonstra que a finalidade da citação foi atingida, nos termos do art. 282 do CPC. 6. O contrato executado contém assinatura do devedor, duas testemunhas e planilha de débito, atendendo ao art. 784, III, do CPC. 7. A penhora foi regularmente determinada e não restou comprovada a impenhorabilidade dos valores, tampouco o prejuízo irreparável alegado, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a citação realizada em condomínio com entrega da contrafé ao porteiro, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, quando não comprovada mudança de endereço comunicada ou conhecida pela parte exequente. 2. Atende aos requisitos do art. 784, III, do CPC o título executivo extrajudicial subscrito pelo devedor e por duas testemunhas, acompanhado de planilha de débito. 3. A ausência de comprovação robusta quanto à natureza alimentar dos valores penhorados impede o levantamento da constrição. ". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V; 248, § 4º; 282; 784, III; 854, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011158-27.2025.8.05.0000, sendo Agravante Jucieu Pereira da Silva e Agravada Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator